Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730269-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL UNIVERSITÁRIA COOPERUNI LTDA RECORRIDOS: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, do CDC. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. COOPERATIVAS. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. AGRAVO PROVIDO, EM PARTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que ‘o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas (Súmula 602). Desse modo, há que se reconhecer que, entre a ré e os cooperados autores, existe relação de consumo. 2. In casu, não há dúvida de que se aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando "que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp n. 1.862.557/DF). 3. A conjunção de elementos dos autos indica a existência de grupo econômico, ainda que observada a singularidade da natureza da cooperativa. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 493 e 933, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão julgador teria deixado de considerar fato superveniente, devendo ter ocorrido intimação das partes para manifestação a respeito, o que teria configurado decisão surpresa e afrontado o contraditório; e b) artigo 35, inciso IV, da Lei 5.764/71, porquanto entende que não há grupo econômico entre as cooperativas, pois nunca foram associadas, o que afastaria a premissa de existência de grupo econômico. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 493 e 933, ambos do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 35, inciso IV, da Lei 5.764/71, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto vergastado, no sentido de que “não há dúvida de que se aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (ID 69745673). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Mesmo sentido: (gInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.684.990/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027